Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXCESSO NO VALOR ARBITRADO. NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS DEVIDAMENTE OBSERVADOS. SUCUMBÊNCIA DAS ALIMENTANDAS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de alimentos, fixando a pensão alimentícia em 13,5 (treze e meio) salários-mínimos, divididos em 1/3 (um terço) para cada filha, além de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o duodécuplo das prestações alimentícias fixadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade, pela suposta ausência de impugnação aos fundamentos da sentença pelo réu; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova requerida pelo réu; (iii) verificar se o valor fixado para os alimentos observa o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade; (iv) estabelecer a quem compete a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, considerando a alegação de sucumbência mínima por parte do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso indicou suficientemente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, não configurando ausência de impugnação específica.
4. O indeferimento de provas, por si só, não configura cerceamento de defesa, sendo prerrogativa do magistrado, na condição de destinatário da prova, avaliar sua relevância e utilidade ao deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 4.1. No caso, o pedido de quebra de sigilo bancário da genitora das alimentandas foi corretamente indeferido, pois ela não é parte no processo, sendo sua renda irrelevante para a apuração da capacidade financeira do alimentante.
5. A fixação da pensão alimentícia no patamar de 13,5 (treze e meio) salários-mínimos atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, tendo em vista que as despesas comprovadas e presumidas das alimentandas, somadas ao padrão de vida familiar e à renda declarada do genitor, justificam o valor arbitrado.
6. Ainda que algumas despesas indicadas pelas alimentandas não tenham sido completamente demonstradas, as necessidades das menores são presumidas, especialmente em razão de sua idade.
7. A alegação do réu de comprometimento de seu sustento em decorrência de despesas pessoais não deve prevalecer, pois as provas apresentadas, como gastos com aluguel de veículo de alto padrão, demonstram condições financeiras suficientes para arcar com a obrigação alimentar.
8. Não deve ser acolhido o pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, com base na alegação de que o réu decaiu de parte mínima do pedido inicial. 8.1. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal entende que, em ação de alimentos, o pedido inicial tem natureza estimativa, não ensejando sucumbência parcial quando o valor arbitrado for inferior ao pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação deve indicar claramente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade.
2. O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta sua decisão na irrelevância ou inutilidade da prova requerida.
3. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando as despesas comprovadas e presumidas do alimentando e as condições financeiras do alimentante.
4. Em ações de alimentos, a fixação de valor inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência parcial da parte autora, dada a natureza estimativa do pedido inicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC/2002, art. 1.703; CPC/2015, arts. 370, 371 e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.905/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/03/2023, DJe 24/03/2023; TJDFT, Acórdão 1744739, 07164727020228070009, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15/08/2023, DJe 25/08/2023; TJDFT, Acórdão 1952185, 0705055-53.2023.8.07.0020, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 16/12/2024.